Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL RECENTE. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. É sabido que a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/2006 foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 01.09.10, motivo pelo qual a preliminar de inadmissão levantada pela Procuradoria deve ser rejeitada.
2. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela persistência do paciente em se envolver na seara delitiva, eis que em setembro de 2021 firmou acordo de não persecução penal em relação a delito semelhante ao que está sendo processado.
3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são aptas a afastar a constrição da liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código Penal.
5. Preliminar rejeitada. Ordem admitida e denegada.